Tribunal: STF
Processo: Rcl 57819
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cromos Comercial Ltda alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aplicado indevidamente, no Processo nº 0189891-02.2007.8.26.0000, o entendimento firmado no julgamento do RE n. 603.136 (Tema n. 300), sob a sistemática da repercussão geral.



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento no Tema n. 300, em decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta ausência de similitude fática entre o precedente e o caso dos autos, uma vez que naquele tratou-se do afastamento da cobrança do ISSQN sobre royalties recebidos por empresa franqueadora, com base no item 17.08 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar 116/03, ao passo que neste discute-se acerca da incidência do referido imposto sobre os valores pagos pela empresa franqueadora (Correios) ao franqueado a título de remuneração, sem qualquer relação com a taxa de franquia. 



    Frisa que o tema ora em discussão identifica-se com o objeto da ADI 4.784, ainda pendente de julgamento.



    Requer, dessa forma, seja cassada a decisão reclamada, a fim de que o recurso extraordinário em questão seja encaminhado a esta Corte ou, subsidiariamente, seja determinado seu sobrestamento até o julgamento de mérito da ADI n. 4784.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Põe-se em foco nesta reclamação aplicação indevida, por ausência de similitude fática, da tese constante do Tema n. 300 da Repercussão Geral, assim redigida:



     É constitucional a incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre contratos de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista no Anexo da Lei Complementar 116/2003)



    Assim fundamentou o órgão reclamado a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto na origem:



    A despeito da alegação da agravante, no sentido de que se trataria de situação fática e jurídica distintas, a decisão da Suprema Corte concluiu pela incidência da tributação a considerar as peculiaridades do contrato de franquia, independentemente do tipo de serviço franqueado, como se observa da seguinte passagem do voto do Ministro Gilmar Mendes: 



    Como é cediço, a doutrina costuma separar prestações abarcadas na relação de franquia como “atividade-fim”, tais como a cessão do uso de marca, e “atividade-meio”, tais como treinamento, orientação, publicidade, etc. 



    Há, pelo menos, duas razões pelas quais julgo que não devemos separá-las para fins fiscais, no caso dos autos, de modo que apenas as segundas (atividades-meio) ficassem sujeitas ao ISS, e não as primeiras (atividades-fim). A primeira razão é que o contrato em questão é uma unidade, umplexo de obrigações contrapostas que inclui diferentes atividades. Não é apenas cessão de uso de marca, tampouco uma relação de assistência técnica ou transferência de know how ou segredo de indústria.



     [...]



    Não há, portanto, como proceder à modificação do decidido, porque em perfeita harmonia com os paradigmas julgados pela Suprema Corte.



    O caso dos autos guarda, contudo, particularidade não devidamente enfrentada pelo órgão reclamado.



    A autora, que celebrou contrato de franquia com a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos - EBCT para a comercialização de serviços postais, busca, na origem, a declaração de inconstitucionalidade dos itens 10.04, 17.08 e 26.01 da lista de serviços prevista no Anexo da Lei Complementar 116/2003.



    Apenas os dois primeiros itens, relativos ao contrato de franquia (franchising), guardam identidade com o objeto de julgamento do RE n. 603.136 (Tema n. 300). 



    O item 26.01 — que prevê a incidência do ISSQN sobre “serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres” — é objeto de discussão nos autos da ADI 4.784, ainda em tramitação no Supremo Tribunal Federal.



    Essa circunstância revela que a discussão travada nos autos de origem é, de fato, mais ampla que o escopo do Tema n. 300, a revelar a incorreção da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário da autora com base naquele precedente qualificado. 



    3. Do exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa a esta Corte do recurso extraordinário interposto no Processo n. 0189891-02.2007.8.26.0000.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se



Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente